Tribunal: TJMT
Processo: 1013335-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013335-91.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

– OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por SISAN ENGENHARIA LTDA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1013335.91.2020.811.0000
, que, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO
.
(id.75202990)

Assevera que a alegação de que a pretensão da parte agravante não preencheu os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, encontra-se omissa quanto qual dos requisitos não teria sido preenchido, vez que a Embargante demonstrou na petição inicial o preenchimento, no caso a garantia prestada.

Aduz, ‘ que por mais que a agravada afirme que a cláusula 02 do contrato de compra e venda lhe dá quitação, não havendo necessidade de comprovar se houve pagamento ou não, contudo, confessa que não realizou o pagamento dos valores dos imóveis, sob a tese de que esses não haviam integralizado os bens da empresa agravante, mas tinham tão somente sidos emprestados para a empresa, razão pela qual o contrato formalizava a devolução, não havendo a necessidade de pagamento; entretanto, não junta nos autos uma prova quanto a tese trazida de “empréstimo”, razão pela qual não resta dúvida de que a tese de Embargante/Agravante é a real.’.

Argumenta por fim, que o efeito suspensivo aos embargos à execução é medida necessária, a fim de evitar danos de difícil reparação, bem como os requisitos foram preenchidos pela Agravante, razão pela qual se requer que seja aclarada a omissão quanto ao não preenchimento dos requisitos de forma fundamentada, nos termos do art. 489, II, do CPC, bem como que seja esclarecido quanto a confissão da agravada de que não realizou o pagamento, a qual afasta a suposta quitação da cláusula 02 do contrato.

Requer o recebimento e acolhimento dos presentes Embargos para que sejam apreciados e sanados os vícios apontados, diante do preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução e que seja aclarado quanto a omissão da confissão da agravada de que não realizou o pagamento, restando demonstrada a probabilidade do direito desta Agravante.

Impugnação aos embargos. (id. 84185487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por SISAN ENGENHARIA LTDA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013335.91.2020.811.0000, que, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO (id.75202990),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 919, § 1o, DO NCPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, somente poderá ser deferido efeito suspensivo aos embargos à execução, quando preenchidos os requisitos (verossimilhança das alegações e “periculum in mora”, cumulativamente) e desde que haja garantia da execução; caso contrário, prossegue-se normalmente o feito executivo.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, no que tange o pedido da embargante para que seja aclarada a omissão quanto ao não preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à execução, transcrevo trecho do v. acórdão no qual assim dispôs:

“(...)Entretanto, a parte Embargante deixou de cumprir os requisitos, qual seja,
a relevância do fundamento e a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória
; assim, não vejo como possível conceder efeito suspensivo aos embargos, por conseguinte, o deferimento do presente recurso é medida que se impõe.

Portanto, inadmissível o deferimento do pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução. (...)”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021